Tribunal: TJES
Processo: 0005323-16.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Restabelecimento
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005323-16.2018.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: JOSE LAZARO ONOFRE

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E TRANSFORMAÇÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. DUPLICIDADE NA CONDENAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E PELO INPC. CONDENAÇÃO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA (TEMA 905 STJ) APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.

1- Perícia médica judicial confirmou a incapacidade total e permanente para qualquer atividade laboral por parte do autor.

2- Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o segurado tem direito de opção pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente, no curso de ação judicial em que se reconheceu benefício menos vantajoso. Manifestação do apelado que deduz satisfação com o benefício da aposentadoria conferido pela sentença de primeiro grau.

3- Impossível o arbitramento de honorários advocatícios em duplicidade, em favor do advogado da mesma parte, dentro da mesma fase processual. Precedente REsp 1.548.485 – RS. Manutenção dos honorários com base na Súmula 111 do STJ em 15%;

4 - Precedente do STJ (REsp 1.495.146/MG – Tese 905) que fixou teses específicas de índices a serem aplicados de acordo com natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, sendo o INPC estipulado como índice aplicável às condenações de natureza previdenciária;

5 - A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 112, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor principal atualizado.

6 - Apelação conhecida e parcialmente provida. Sem honorários recursais.

Vitória, 29 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0005323-16.2018.8.08.0047

Apelante: INSS – Instituto Nacional de Seguro Social

Apelado: José Lazaro Onofre

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida (fls. 127/129 verso) pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que julgou procedente os pedidos iniciais,
“
nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para condenar a autarquia previdenciária a: I) Conceder a aposentadoria por invalidez acidentária, a partir de 08/10/2018 (data da citação – fls. 42-v), devendo ser descontados, a partir de então, o pagamento de qualquer outro benefício pago pela Previdência Social, ou salário pago pelo empregador; II) Pagar o auxílio-doença por acidente de trabalho, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário nº 91/529.466.012-8, ou seja, 29/06/2018 (fls. 17), devendo se estender até a véspera da concessão da aposentadoria por invalidez acidentária (08/10/2018 – data da citação válida), descontando-se, nesse ínterim, eventuais pagamentos de outros benefícios ou mesmo de salários; III) Pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo IPAC-E e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ.
IV) pagar honorários advocatícios em 15% sobre o valor das prestações vencidas (Súmula 111 do STJ)
”, condenando ainda a “
autarquia requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §3º, inciso I, do CPC, no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado das parcelas vencidas até a data de prolação da sentença, tendo em vista que não supera o montante de 200 (duzentos) salários-mínimos
”.

Nas razões recursais (fls. 133/135), o Instituto Nacional do Seguro Social pugna pela reforma para: a) fixação da data de cessação do benefício no dia anterior à concessão de benefício de aposentadoria por idade, em razão de não cumulação dos benefícios; b) a reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios arbitrados em duplicidade; c) a aplicação do índice INPC para fins de correção monetária.

Sem contrarrazões de José Lazaro Onofre, embora devidamente intimado.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 07 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Em matéria acidentária três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se na disposição do art. 19, da Lei 8.213/91, nos seguintes termos:

“Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. [...]”

Especificamente quanto ao benefício da aposentadoria por invalidez faz-se necessário, ainda, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 42 da Lei 8213/91, que assim dispõe:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Nesse sentido, indispensável que do acidente de trabalho resulte incapacidade para o exercício de qualquer atividade que garanta ao segurado sua subsistência.

Na hipótese vertente, a prova pericial (fls. 109/115) concluiu, quanto ao recorrido, que
“[...]
As lesões no ombro são consequência de acidente do trabalho,
conforme CAT às fls. 32
[...]”
e ainda que
“[...]A incapacidade é permanente e total, pois associada às lesões do ombro o periciado apresenta alterações degenerativas de coluna vertebral que o impede de realizar atividades que demandem esforços físicos[...]”
. Ainda dentre suas afirmações, a perícia judicial esclarece que
“[...] não há perspectiva de recuperação da capacidade física, pois as lesões existentes são irreversíveis[...]”
e que
“[...] O periciado encontra-se inválido para o exercício de qualquer atividade[...]”
.

Não restam dúvidas que o apelado faz jus ao direito pleiteado, quais sejam, reestabelecimento do auxílio-doença acidentário e transformação do mesmo em aposentadoria por invalidez, já que presentes os requisitos para tanto. Além do mais, bem anotou a magistrada de primeiro grau não haver elementos probatórios nos autos que contrariem o laudo pericial e que
“[...]considerando a idade de 69 (sessenta e nove) anos, a realidade social e o nível de escolaridade do requerente, torna-se inviável a reabilitação, colocando em risco, inclusive, seu sustento[...]”
, fator que tem sido considerado inclusive na jurisprudência deste Tribunal.

Nos termos do art. 124 da lei 8.213/91, está evidenciado que:
“Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social: [...] II – mais de uma aposentadoria;”
.

Em julgamento sobre a matéria, a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região anotou que
“[...] Tendo sido concedida em juízo a aposentadoria por invalidez, a qual o segurado considera mais vantajosa, deve ser julgada prejudicada a implantação da aposentadoria por idade, cujo julgamento do respectivo processo ocorreu posteriormente, observando-se a regra que não permite a acumulação de tais benefícios [...]”
(TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO – TRF-4 AC).

Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça [REsp 1.767.789] consolidou o mesmo entendimento, apontando que
"[...] o segurado tem direito de opção pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente, no curso de ação judicial em que se reconheceu benefício menos vantajoso. Em cumprimento de sentença, o segurado possui o direito à manutenção do benefício previdenciário concedido administrativamente no curso da ação judicial e, concomitantemente, à execução das parcelas do benefício reconhecido na via judicial, limitadas à data de implantação daquele conferido na via administrativa [...]"
.

No caso vertente, a apelante apontou que o apelado, após ter sido beneficiado pela aposentadoria por invalidez, concedida pela sentença a partir de 08/10/2018, teria percebido mais a diante, em 03/04/2020, a aposentadoria por idade. Em razão da vedação à acumulação de ambas as aposentadorias, o apelante requereu a cessação da aposentadoria por invalidez no dia anterior a concessão do benefício de aposentadoria por idade, em 02/04/2020.

No entanto, é possível notar que o apelado quedou-se inerte quanto à sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez a partir de 08/10/2018, tão somente se manifestando às fls. 132/verso:
“[...] ciente da sentença. Declino do prazo recursal[...]”
, em 13/12/2022.

Nesse contexto, considerando que a parte beneficiária tem o poder de escolha do benefício mais vantajoso, e que o apelado não ofereceu recurso, devem prevalecer os termos da sentença, qual seja, o reestabelecimento do auxílio-doença acidentário a partir de 29/06/2018 e transformado o mesmo em aposentadoria por invalidez em 08/10/2018, em detrimento da aposentadoria por idade concedida posteriormente.

Quanto ao arbitramento dúplice de honorários advocatícios, a corte superior entende pela impossibilidade.
“[...] Não é possível o arbitramento de honorários advocatícios em duplicidade, em favor do advogado da mesma parte, dentro da mesma fase processual[...]”
- REsp 1.548.485 - RS
.

O juízo sentenciante anotou de forma dúplice a incidência de honorários advocatícios, condenando a instituição apelante a
“[...] Pagar honorários advocatícios em 15% sobre o valor das prestações vencidas (Súmula 111, STJ)[...]”
e, mais a diante, condenando
“[...] a autarquia requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC, no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado das parcelas vencidas até a data da prolação desta sentença[...]”
, (fls. 131).

É admissível a fixação de verba em execução de sentença que tenha por objeto crédito da mesma natureza, estabelecido em processo de conhecimento, não configurando nesse caso bis in idem.

Assim, a sentença deve ser reformada para fixação apenas dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ, sendo mantido o percentual de 15% sobre o valor das prestações vencidas.

Por fim, o c. STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG – Tese 905 fixou teses específicas de índices a serem aplicados de acordo com natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, sendo o INPC estipulado, para fins de correção monetária, como índice aplicável às condenações de natureza previdenciária, nos seguintes termos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015. AÇÃO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. PRESTAÇÕES VENCIDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO AO RESP Nº 1.495.146/MG (TEMA 905), JULGADO SOB O RITO DE RECURSO REPETITIVO. 1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ. 2. Ratifica-se, nas condenações judiciais de natureza previdenciária, deve ser aplicado o que estabelece o item 3.2 do acórdão paradigma firmado no Resp/MG – Tema 905, de forma quem no período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/1991, deverá ser aplicado o INPC a título de correção monetária, índice que deverá ser mantido mesmo após a vigência da Lei n. 11.960/2009. 3. A decisão recorrida está em sintonia com o atual entendimento do STJ, motivo pelo qual não merece ser acolhida a postulação. 4. Agravo interno não provido. (STJ – AgInt – REsp 1992472 SP 2022/0080489-2 – Primeira Turma – Decisão: 22/08/2022)

Dessa forma, impõe-se o provimento do pedido da autarquia, para fixar o INPC, como índice de atualização a partir do vencimento de cada parcela do benefício previdenciário, a partir da vigência da Lei 11.960/2009, com juros de mora incidentes a partir da citação, conforme artigo 1º-F da Lei 9.494/97.

Em relação à incidência da SELIC, a partir de 09/12/2021, a EC 113/2021, em seu artigo 3º dispões que
“
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”
, sob pena de bis in idem.

Em caso semelhante a jurisprudência anotou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810 E 905. IPCA-E. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 31.06.2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09.12.2021. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. [...] 6. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 112, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor principal atualizado. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. [TJDF 0722804.80.2022.8.07.0000 – 7ª Turma Cível – Relator Romeu Gonzaga Neiva - 27/11/2022]

Assim, a Taxa Selic, deve ser aplicada a partir de 09/10/2021, como referência para fins de incidência de juros e correção.

Dessa forma,
conheço
d
o recurso interposto
para

dar
-lhe
parcial
provimento
, reformando a sentença no que diz respeito a duplicidade de condenação aos honorários advocatícios, a incidência do índice IPCA-E para INPC para fins de correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, bem como a incidência da Taxa Selic após a data de 09/10/2021, como referência para incidência de juros e correção. Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 29.08.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.